Tribunal: TJPA
Processo: 0000238-96.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000238-96.2012.8.14.0013
APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

APELADO: PLACIDO RIBEIRO DE AQUINO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO JÁ QUITADO, MAS QUE A REQUERIDA CONTINUOU A DESCONTAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DA DÍVIDA QUESTIONADA, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO, PELA AUSÊNCIA DE MÁ FÉ; 4) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA; 5) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o desconto irregular feito em sua aposentadoria. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade da celebração do contrato, não juntando nenhum documento nesse sentido.

II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.

III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO : Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Caso de cobrança e pagamento indevido. Precedentes da turma julgadora.

IV- REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: VALOR FIXADO NA SENTENÇA NO PERCENTUAL MÍNIMO (10%). Mantido.

V- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

V-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO CIFRA S/A, nos autos de Ação de Repetição de Indébito, c/c Indenização por Danos Morais, proposta por PLACIDO RIBEIRO DE AQUINO E SILVA contra Banco GE Capital.

Consta da inicial: 1) No ano de 2008, o autor contratou dois empréstimos a serem descontados de forma consignada, o primeiro junto à Caixa Econômica Federal (com parcelas de R$ 72,08), e o segundo junto ao Banco GE Capital; 2) que em decorrência do segundo contrato, firmado com a requerida, esta ofereceu ao autor um cartão de crédito consignável mastercard, através da qual fez um empréstimo sobre a reserva de margem consignável ( contrato nº 1191568), no valor de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais, e noventa e nove centavos), a ser pago em 24 parcelas de R$ 39,84 (trinta e nove reais e oitenta centavos), descontadas diretamente de seu benefício de aposentadoria; 3) que após o pagamento das 24 parcelas, o INSS continuou descontando o valor da aposentadoria do autor, referente ao mesmo contrato já quitado, sem que o autor tenha contraído novo empréstimo; 4) que embora tenha tentado inúmeras vezes fazer cessar os descontos, não obteve êxito, razão pela qual procurou o Judiciário, para suspender/cessar a cobrança indevida.

Diante do exposto, requereu, liminarmente, a imediata suspensão dos descontos. No mérito, requer: 1) declaração de nulidade do contrato de nº 1191568, que se tornou ilegal a partir de março de 2010, com a subsistência dos descontos, após quitação do empréstimo; 2) A devolução em dobro do valor das parcelas irregularmente descontadas; 3) indenização a título de danos morais, estimada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recebidos os autos pelo magistrado de piso, este deferiu a tutela pretendida, a fim de determinar a suspensão imediata dos descontos no valor de R$ 39,84 (trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sob pena de multa diária de R4 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação apresentada pelo requerido, já com a denominação BANCO CIFRA S/A (ID 2145627), onde sustenta a parte requerida: 1) regularidade do negócio firmado entre as partes; 2) inexistência de direito à inversão do ônus da prova; 3) Inexistência do dano em si, sem qual não se caracteriza a ilicitude, não havendo prejuízos, e nem o que reparar; 3) Necessidade de fixação do valor dos danos morais, caso arbitrado, de forma moderada, respeitando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 4) Inaplicabilidade da devolução em dobro, em razão da inexistência de má fé. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Julgando desnecessária a produção de provas em audiência, o magistrado de piso sentenciou o feito, para JULGAR PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, para declarar inexistente a dívida referente ao contrato objeto da ação, condenando o banco requerido ao pagamento ao requerente de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condenou ainda o banco requerido a devolver, em dobro, as parcelas indevidamente pagas pelo requerente.

Apelação apresentada pela parte requerida, onde sustenta o recorrente: 1) ser indevida a reparação por danos morais, em razão de ter o autor contratado empréstimo mediante cartão de crédito, cujas cláusulas permitem o desconto em folha do valor mínimo da fatura. 2) que para firmar o contrato de cartão de crédito, o requerente tem que apresentar diversos documentos, inviabilizando a prática de fraude; 3) enriquecimento ilícito: clara intenção da parte autora de auferir ganhos indevidos; 4) Ausência de ato ilícito a ensejar danos morais; 5) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório; 6) Inexistência do dever de ressarcimento em dobro, uma vez que os pagamentos efetuados pela parte autora decorrem de contratos por ela firmados; 6) exorbitância dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de piso, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pede a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido, (ID 2145631), pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso interposto pela parte demandada pretende a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial pelo autor, que manteve descontos irregulares na aposentadoria do autor, por dívida já quitada, conforme consta na inicial. A sentença declarou a inexistência do débito, determinando a devolução em dobro dos valores irregularmente descontados, além de danos m orais, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

i- Alega o apelante, inicialmente, que o empréstimo celebrado com o autor/apelado foi feito dentro de toda a regularidade, através de cartão de crédito, que autorizava em seu contrato o desconto da parcela diretamente no benefício do autor.

No entanto, a parte autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, juntou aos autos extrato do Instituto Nacional do seguro Social – INSS, onde consta os descontos feitos. A Demandada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, não tendo juntado aos autos NENHUM DOCUMENTO apto a comprovar a regularidade dos descontos feitos na aposentadoria da parte autora.

Nesses casos, comprovados os descontos e alegada sua irregularidade, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO RURAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". II - A chamada fraude de terceiro só elide a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que tomou as devidas precauções a fim de evitá-la. III - E risco inerente à atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhe são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Aquele que, indevidamente, tem descontado da sua remuneração valores referentes a empréstimo consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos do artigo
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
c/c artigo
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
. IV - O quantum fixado na sentença deve ser condizente com o dano sofrido, atendendo à função compensatória e punitiva, a fim de evitar atos semelhantes no futuro. V - Recurso improvido. ( Processo APL 0525872014 MA 0001171-55.2013.8.10.0107. Julgamento 30 de Junho de 2015- Relator MARCELINO CHAVES EVERTON)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APOSENTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em matéria analisada sob o rito dos recursos repetitivos: 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). 2. O quantum reparatório deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano e punir o ofensor para que não volte a cometer o ilícito, considerando, ainda, os demais critérios para a fixação do valor da reparação conduta praticada pelo réu, a gravidade do fato ocorrido e a capacidade econômica de ambas as partes, função desestimulante para a não reiteração do ilícito, entre outros. 3. Atento a tais balizas, forçoso reduzir o importe fixado na origem. 4.Apelação do Banco-Réu parcialmente provida. Sentença reformada. ( APC 20130710243252 DF 0023629-59.2013.8.07.0007 – Julgamento 17 de Setembro de 2014 – Relator FLAVIO ROSTIROLA )

ii- Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pelo autor. Entretanto, no caso em análise, mesmo na hipótese de ter sido o contrato celebrado, - o que não ficou comprovado nos autos-, teria o réu que checar os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser conseqüência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à parte autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

III- Aduz ainda o apelante ser indevida a devolução em dobro das parcelas de empréstimo descontadas da autora, considerando que o CDC, em seu art. 42, impõe a devolução em dobro em caso de cobrança indevida, o que não é o caso dos autos, por tratar-se de
cobrança devida
, decorrente da regularidade contratual alegada.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42 , parágrafo único do CDC:
“ O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se correta a sentença nesse aspecto, inexistindo qualquer modificação a ser feita.

Esse é o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma jugadora:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO .
REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC .
DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 . (...) 2 . (...) 3 .
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.
4. (...) 5 . Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

Ementa:
INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS.
O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

IV – Sustenta ainda o recorrente a necessidade de redução dos honorários advocatícios arbitrados, fixados em 10% sobre o valor da condenação, por se mostrarem excessivos . Nesse aspecto, mais uma vez padece de razão a apelante.

O CPC, no §2º do art. 85 do CPC bem esclarece que
“
Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,

atendidos: I- o grau de zelo do profissional; II- o lugar de prestação do serviço; III- a natureza e as importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso dos autos, entendeu o magistrado, pelas peculiaridades do caso concreto, por arbitrar o PERCENTUAL MÍNIMO (10%), aplicando corretamente a lei ao caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. ARBITRAMENTO EM QUANTIA IRRISÓRIA, COMPORTANDO AUMENTO. CRITÉRIOS E LIMITES PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.

1.Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.

2. O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários. E a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2º do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8º do art. 85.

3. Se há uma das bases de cálculo previstas no § 2º do art. 85 do CPC (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa), os honorários advocatícios não devem ser fixados somente com embasamento em juízo equitativo, haja vista que o sistema processual estabeleceu parâmetros rígidos (critérios e limites percentuais) que devem ser observados.

4. Ainda que não tenha havido condenação ou proveito econômico, é certo que foi devidamente atribuído valor a causa, conforme consta na inicial o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), por isso, a verba honorária deve ser fixada à luz do § 2º do art. 85 do CPC. 5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJDFT. APC 20140111370673. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. julgado em 21.02.2018)

V- Em um último questionamento do apelante, no que se refere ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado a título de danos morais, entendo que deve ser mantido, inexistindo qualquer fundamento para sua redução. Uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. No caso dos autos, tais critérios foram rigorosamente observados, de modo que mantenho o valor arbitrado.

VI- CONCLUSÃO: Por todas as razões expostos, e analisados todos os pontos trazidos à apreciação no presente recurso,
CONHEÇO DO APELO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os aspectos da sentença recorrida.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/09/2020